Tribunal: TJBA
Processo: 8015315-82.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015315-82.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANDERLEY MORAES SOUZA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. ESPOSO DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. SITUAÇÃO PESSOAL DO IMPETRANTE QUE NÃO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO ALEGADO DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADE DA PENSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE DO TJBA. SEGURANÇA DENEGADA. 1.Em relação aos pensionistas, não abrangidos pela Lei nº 12.566/2012, este Tribunal possui o firme entendimento no sentido de que a GAP em seus níveis IV e V, em tese, é extensível a pensionistas e inativos. 2. Reconhecida a natureza genérica da Gratificação de Atividade Policial - GAP, os policiais militares da reserva que ingressaram no serviço público antes das modificações introduzidas pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, a ela fazem jus nos níveis IV e V, nos mesmos moldes aplicados aos servidores da ativa, em respeito à integralidade e paridade remuneratória asseguradas na Constituição Federal. 3. Depreende-se que para fazer jus à paridade remuneratória é necessário que o servidor tenha ingressado no serviço público antes de 31/12/2003, o que não restou demonstrado no caso dos autos, porquanto a instituidora da pensão devida ao Impetrante faleceu em 13/04/2012, não tendo ele, firmado que a pensão se rege pela data do óbito, nenhum direito à integralidade. 4. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8015315-82.2021.8.05.0000, em que figuram como Impetrante VANDERLEY MORAES SOUZA e como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA e, no mérito, DENEGAR a segurança pleiteada, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil; e, assim, o fazer nos termos do voto desta eminente relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora